Tribunal: TJSP
Processo: 1036969-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de acordo de parcelamento de débitos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Atualização monetária pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). Lei Municipal 10.734/89. Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de acordo de parcelamento de débitos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Atualização monetária pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). Lei Municipal 10.734/89. Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Entendimento que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Necessidade de prova pericial. Inteligência do estatuído nos artigos 5o, LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil. Conversão do julgamento em diligência. Recurso parcialmente provido.